Tribunal: CARF
Processo: 14041.720148/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720148/2017-49
ACÓRDÃO
2202-011.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B2B ADMINITRACAO E TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS SUBJETIVOS.
As decisões judiciais apresentam efeitos subjetivos às partes litigantes, não
se estendendo aos demais contribuintes, salvo quando apreciadas em
controle concentrado de constitucionalidade, proferidas em sede de
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, após o seu trânsito em
julgado.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
O Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional autoriza o
imediato
lançamento
das
contribuições
previdenciárias
patronais
decorrentes da perda dos benefícios fiscais inerentes a este regime,
sujeitando o contribuinte às normas de tributação aplicáveis às empresas
em geral.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO EM AUTOS
PRÓPRIOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 77
A exclusão de ofício do Simples Nacional enseja sua impugnação em autos
próprios, possibilitando ao contribuinte deduzir todos os seus argumentos
contra o ato questionado, inclusive em relação à retroação da data dos
efeitos de sua exclusão.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720148/2017-49
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e em negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada acima
identificada, de acordo com o Relatório do Procedimento Fiscal, às fls. 12 a 23 e seus anexos, por
intermédio da lavratura dos Auto de Infração abaixo relacionado, anexado às fls. 02 a 09, para a
exigência da contribuição devida a outras entidades ou fundos, no valor de R$ 958.069,61
(novecentos e cinquenta e oito mil, sessenta e nove reais, e sessenta e um centavos, sendo deste
total R$ 460.319,53 (quatrocentos e sessenta mil, trezentos e dezenove reais, e cinquenta e três
centavos) as contribuições devidas, R$ 152.510,53 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e dez
reais, e cinquenta e três centavos) os juros moratórios calculados até 11/2017, e R$ 345.239,55
(trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais, e cinquenta e cinco centavos), a
multa proporcional, passível de redução, aplicada no percentual de 75%.
Conforme o Relatório Fiscal, foram constituídos de ofício os presentes créditos
previdenciários, em decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados no
decorrer da ação fiscal:
DO OBJETO DO LAÇAMENTO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
O crédito previdenciário objeto deste Lançamento Fiscal destina-se ao
financiamento da Seguridade Social, composto pelas seguintes contribuições: a) Contribuições
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720148/2017-49
3
sociais destinadas aos terceiros, no período de 01/2014 a 12/2015, incluindo o décimo terceiro
salário.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
Mediante análise das GFIP apresentadas antes do início do procedimento fiscal
(10/02/2017), constata-se que a empresa, nas competências de 01/2014 a 13/2015 declarava-se
como optante pelo SIMPLES, com alíquota RAT 0,00%, FAP 0,5000, outras entidades 0,00% e CNAE
8121400.
Entretanto, verifica-se que a empresa foi excluída do SIMPLES por Ato Declaratório
Executivo no 75 de 10 de outubro de 2017, publicado no DOU em 16 de outubro de 2017 (anexo
5). De acordo com a ADE, a exclusão tem efeitos a partir de 01/01/2014, com impedimento de
nova opção pelo regime simplificado pelos próximos dez anos-calendário seguintes, consoante o
disposto no artigo 29, parágrafos 1° e 2°, da Lei Complementar n° 123/2006.
Enquadrando-se indevidamente como optante pelo Simples Nacional em GFIP, a
B2B ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA deixou de recolher a contribuição previdenciária a cargo da
empresa e as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, confessando como devidas
apenas as contribuições previdenciárias dos segurados.
Desta forma, a empresa declarou-se como optante pelo simples em GFIP e não
ofereceu à tributação a Contribuição Previdenciária Patronal de 20% + GILRAT de 3% com base na
folha de pagamento dos seus segurados e GFIP.
Tendo em vista tal comprovação foram levantados por esta fiscalização os valores
referentes à contribuição patronal e GILRAT, calculadas sobre as bases de cálculo obtidas pelo
confronto GFIP x Folhas de Pagamento, que não foram recolhidos em GPS pelo contribuinte.
Pelo confronto realizado entre a Folha de Pagamento formato MANAD e a GFIP,
identificou-se que em diversas competências os valores de remuneração de empregados
declarados em GFIP estavam menores que os informados em folha. Em razão das divergências
encontradas, os fatos geradores foram lançados em infrações distintas conforme explicitado a
seguir:
a) Rubricas a Segurados Empregados Não Oferecida à Tributação: contribuição
patronal e contribuição dos segurados incidente sobre remunerações de
empregados identificadas em folhas de pagamento que não foram declaradas em
GFIP transmitida antes do início do procedimento fiscal em 10/02/2017.
b) Divergência de Contribuição de Empresa Sobre Bases Declaradas: contribuição
patronal incidente sobre remunerações de empregados identificadas em folhas de
pagamento e declaradas em GFIP antes do início do procedimento fiscal em
10/02/2017. Como a empresa declarou-se como optante pelo SIMPLES, só foram
oferecidas à tributação as contribuições dos segurados. A quota patronal não
recolhida é objeto da presente infração.
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720148/2017-49
4
Tendo em vista que a empresa é prestadora de serviços sujeitos à retenção de 11%
em nota fiscal, foi solicitada a apresentação de contratos de prestação de serviço, notas fiscais e
planilhas contendo os valores retidos de INSS. Foi realizado cotejo entre as Guias de Pagamento -
GPS e a retenção das notas fiscais e os valores de crédito foram deduzidos dos valores apurados
pela fiscalização. Os valores de retenção, GPS, salário maternidade e salário família foram
deduzidos das contribuições apuradas pela fiscalização na seguinte ordem:
a) Contribuição dos segurados declarada em GFIP;
b) Contribuição dos segurados incidente sobre remunerações de empregados
identificadas em folhas de pagamento que não foram declaradas em GFIP;
c) Contribuição patronal incidente sobre remunerações de empregados
identificadas em folhas de pagamento e declaradas em GFIP;
d) Não houve sobra de retenção a ser deduzida da contribuição patronal incidente
sobre remunerações de empregados identificadas em folhas de pagamento que
não foram declaradas em GFIP.
Nas planilhas constantes do anexo 7 estão contidos todos os valores apurados pela
fiscalização.
Cabe ressaltar, que em virtude de a empresa declarar-se como optante pelo
SIMPLES, a contribuição patronal foi omitida das GFIP apresentadas, razão pela qual será aplicada
multa de ofício conforme disposto no artigo 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
DAS MULTAS APLICADAS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS DE OFÍCIO
As multas cabíveis no lançamento de ofício de contribuições foram alteradas,
conforme disposições expressas, respectivamente, nos artigos 32-A e 35-A da Lei n. 8.212/1991,
incluídos pela Medida Provisória n. 449/2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27 de maio de 2009,
sendo aplicáveis às infrações com fato gerador ocorrido a partir de 04 de dezembro de 2008.
O período abrangido por esta fiscalização é 01/2014 a 12/2015, portanto os fatos
geradores das contribuições previdenciárias resultantes deste procedimento fiscal devem
subordinar-se aos normativos da MP n° 449/2008.
A partir da vigência desta Medida Provisória, a multa em lançamento de ofício
sobre as contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas, simultaneamente nos casos de
falta de recolhimento e falta de declaração ou declaração inexata, passou a ser regida pelo artigo
44 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Tendo em vista que não houve recolhimento e nem declaração em GFIP das
contribuições previdenciárias apuradas nesse processo, foi aplicada a multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS FATOS GERADORES
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720148/2017-49
5
As situações acima descritas, em tese, configuram CRIME DE SONEGAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, previsto no artigo 337-A, inciso I, do Código Penal, com redação
dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000, e, portanto, será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS, com comunicação à autoridade competente para providências cabíveis.
DA IMPUGNAÇÃO
Com amparo no que dispõe a Legislação, por ser primário, por direito, apresenta
discordância em relação ao Auto de Infração. Alega em seu favor a decisão proferida na Apelação
Cível AC no 41421 MG, no Processo no 2000.38.00.041421-6 (TRF-1), publicada em 06.03.2003, em
que se discute a constitucionalidade da retroatividade dos efeitos da exclusão do Simples Federal,
cuja ementa é a seguinte:
1 - O art. 9o, Inciso XIII, da Lei n° 9.317/96, não se apresenta eivado de
inconstitucionalidade, uma vez que não estabelece tratamento desigual para
contribuinte que se encontra na mesma situação. Precedentes do eg. Supremo
Tribunal Federal e deste Tribunal Regional Federal.
2 - Nos termos do art. 15, II, da Lei no 9.317/96, o ato que exclui a Pessoa Jurídica
do Simples, somente surtirá efeitos a partir do mês subsequente.
3 - Impossibilidade Jurídica de se retroagir os efeitos da exclusão do simples a
período anterior sob pena de ofensa ao Princípio da Irretroatividade.
4 - Apelação Provida. TRF-1 - Apelação Cível AC.41421 MG 2000.38.00.041421-6
(TRE-1) data de publicação: 06/02/2003.
Com base fundamentada em Jurisprudência predominante do STF e TRF, que dispõe
do contraditório da retroação dos efeitos da exclusão do simples, impossibilidade jurídica de se
retroagir os efeitos da exclusão a um período anterior, sob pena de ofensa ao Princípio da
Irretroatividade.
Por ser primário e pelo direito a Constitucionalidade, a empresa discorda do
Lançamento apresentado, pede-se desconsiderar o desenquadramento e a exclusão do Simples.
O contribuinte, pelo seu mérito, e por decisão provida judicialmente somente
surtirá efeitos a partir do mês subsequente do Ato Declaratório Executivo a Exclusão do Simples.
DO PEDIDO
A interessada requer:
- O contribuinte pelas razões fundamentadas e de direito, pede nulidade do
Lançamento efetuado.
- À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720148/2017-49
6
Sobreveio o Acórdão no 04-45.021 pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Campo Grande que concluiu pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe apreciação sobre inconstitucionalidade na esfera administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO COM RECURSO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. EFEITOS. MATÉRIA NÃO PERTINENTE AO PROCESSO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, seguem as mesmas
regras das demais empresas, devendo recolhê-las como tal, inexistindo previsão
legal de atribuição de efeito suspensivo a recurso contra o ato declaratório de
exclusão.
Os procedimentos atinentes ao ato de exclusão de empresas do programa
SIMPLES devem ser contestados em processo próprio, ou seja, em manifestação
de inconformidade apresentada em razão do Ato Declaratório Executivo que
determinou a exclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 05.03.2018, e
irresignado com o seu teor, apresentou em 28.03.2018 por intermédio de seu procurador Eduardo
Vieira Dourado, o Recurso Voluntário de fls. 3.573 a 3.574, copiando os mesmos fundamentos
deduzidos por ocasião da impugnação.

VOTO
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720148/2017-49
7
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, e presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento. Em apertada síntese, o recorrente defende a
impossibilidade da retroação dos efeitos do ato de exclusão do Simples Nacional que motivou o
lançamento das contribuições devidas para outras entidades ou fundos (Salário Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), requerendo a sua nulidade ou a improcedência do lançamento fiscal,
amparando sua pretensão em jurisprudência dominante do STF e do TRF.
Preliminarmente, sustenta o recorrente a nulidade do lançamento. Na realidade, o
suplicante confunde eventuais vícios do lançamento com o seu próprio mérito. Considerando
inexistir ato praticado por pessoa incompetente e assegurado ao sujeito passivo todos os meios
necessários de defesa e a perfeita delimitação da infração tributária a ele imputada, inexiste
qualquer motivação para a suscitação dos artigos 59 a 61, do Decreto no 70.235/1972.
Rejeitada a preliminar de nulidade, passa-se a análise do mérito propriamente dito.
Questiona o Recurso Voluntário o lançamento das contribuições da empresa
devidas para outras entidades ou fundos, lançadas de ofício em razão dos efeitos retroativos da
exclusão do Simples Nacional, a partir de 01.01.2014. Nada mais trouxe de fundamento para suas
alegações que a suposta decisão judicial.
Cabe esclarecer ao recorrente que as decisões judiciais, não são consideradas
normas complementares para fins tributários, haja vista os seus efeitos subjetivos se limitam às
partes litigantes, não produzindo efeitos a terceiros ou vinculando o fisco ou este CARF. Este
Conselho é escravo da legislação positivada, não podendo afastar a aplicação de quaisquer
dispositivos legais, salvo nas situações excepcionalíssimas contidas no artigo 98 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720148/2017-49
8
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Por amor ao debate, este relator tentou localizar no sítio do TRF1 a citada decisão
para compreender o contexto em que foi aplicada e se ela transitou em julgado. No entanto, cabe
observar que o caso envolveria a situação excludente do artigo 9o, inciso XIII, combinado com o
artigo 15, inciso II, ambos, da Lei 9.317/1996, que determinava que os efeitos da exclusão
retroajam ao mês subsequente ao que for incorrida a situação excludente.
Muito embora não tenha sido possível identificar a situação concreta em que a
decisão judicial foi proferida, cabe ressaltar que a Súmula CARF no 56 veda a retroatividade dos
efeitos da exclusão do Simples Federal a período anterior à alteração legislativa do inciso II do
artigo 15 da Lei no 9.317/1996, dada pela Medida Provisória no 2.158-35. Daí porque é vedada a
retroação, nas situações excludentes dos incisos III a XIX do artigo 9o, da Lei no 9.317/1996, à data
anterior a 01.01.2002.
No caso de contribuintes que fizeram a opção pelo SIMPLES Federal até 27 de
julho de 2001, constatada uma das hipóteses de que tratam os incisos III a XIV,
XVII e XVIII do art. 9o da Lei no 9.317, de 1996, os efeitos da exclusão dar-se-ão a
partir de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até
31 de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ou seja, a despeito de todos os esforços do recorrente, a decisão judicial suscitada é
inaplicável ao caso concreto, pois o evento de exclusão que motivou o lançamento tributário se
deu no âmbito da Lei Complementar no 123/2006, e não do antigo Simples Federal, instituído pela
Lei no 9.317/1996, conforme se depreende do acórdão pinçado pelo contribuinte. Portanto, antes
de reforçar seu argumento, a menção a decisão judicial vai em sentido contrário ao seu interesse
recursal.
O fundamento legal para a exclusão do contribuinte do Simples Nacional está
consubstanciado por infração aos incisos I e V, do artigo 29, da Lei Complementar no 123/2006,
controlado no Processo Administrativo no 10166.721114/2017-12.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720148/2017-49
9
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.
Realizadas todas estas considerações iniciais para afastar qualquer arguição da
prática de ato contrário ao ordenamento jurídico, é importante esclarecer ao recorrente que a
discussão sobre o ato de exclusão do Simples Nacional ou a data de produção de seus efeitos não
pode ser travada neste processo.
É matéria amplamente pacificada nesta Turma Ordinária que o fórum para tal
discussão é o processo administrativo do ato de exclusão, onde o sujeito passivo deve deduzir os
seus argumentos quanto a eventual ilegalidade do ADE, momento em que lhe são assegurados
todos os direitos inerentes ao contraditório e a ampla defesa. Verifica-se a definitividade do
Processo Administrativo no 10166.721114/2017-12, nos termos do artigo 42, do Decreto no
70.235/1972, uma vez que não mais lhe cabe a sua modificação pela via recursal administrativa,
considerando que o Ato Declaratório Executivo DRF/BSB no 15, de 24 de fevereiro de 2017, sequer
foi contestado pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO EM AUTOS
PRÓPRIOS.
A exclusão da sistemática de tributação SIMPLES enseja possibilidade de
impugnação em autos próprios, onde se disponibiliza o contraditório e ampla
defesa apropriados à formação de convicção do julgador. A pessoa jurídica
excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir data em que se operarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às empresas em geral.
Número da Decisão: 2202-009.351 - Processo no 10680.721238/2010-02
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2008
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720148/2017-49
10
Constatado o não recolhimento total ou parcial de contribuições sociais
previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil efetuará o lançamento do crédito tributário. Empresa excluída do SIMPLES
fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. A
empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço. Contando a
exclusão do Simples com decisão terminativa em autos próprios ao debate do ato
declaratório de exclusão, deve-se manter o lançamento fiscal decorrente.
Número da Decisão: 2202-009.500 - Processo no 13962.000274/2009-19
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO EM AUTOS
PRÓPRIOS.
A exclusão da sistemática de tributação SIMPLES enseja possibilidade de
impugnação em autos próprios, onde se disponibiliza o contraditório e ampla
defesa apropriados à formação de convicção do julgador. A pessoa jurídica
excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que se operarem os efeitos
da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às empresas em geral.
Número da Decisão: 2202-009.349 - Processo no 10680.721236/2010-13
Assim sendo, a exigência das contribuições devidas a outras entidades ou fundos
questionados no processo administrativo decorre da imediata aplicabilidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/BSB no 75, de 10 de outubro de 2017, nos termos da Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, nenhum reparo cabe à decisão recorrida consubstanciada no Acórdão no
04-45.021, prolatado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande, que concluiu pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
lançado.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.472 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720148/2017-49
11

Fl. 3596
DF CARF MF
Original